Tribunal: TJDFT
Processo: 0710501-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTÉTICO – PROCEDIMENTO DE PEELING QUÍMICA – REAÇÃO ALÉRGICA – FALHA NOS CUIDADOS PÓS-APLICAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A responsabilidade do prestador de serviços, em se tratando de relação consumerista, é objetiva como preconizado pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de maneira que só se eximirá da responsabilidade se provar a inexistência do defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. Quanto ao mérito, narrou a autora que contratou a requerida para realização de procedimento estético denominado peeling química, o qual foi executado no dia 15.01.2021. Acrescentou que no dia 16 apresentou forte ardência no rosto, sendo que no dia seguinte seu rosto amanheceu inchado e sentido forte dores, decorrência da extrema queimação na pele, sintomas que a impossibilitaram de abrir os olhos. Posteriormente dirigiu-se a um Hospital, onde recebeu o diagnóstico de forte reação alérgica, decorrente de erro na dosagem do produto. Aduziu que o atendimento da Clínica onde foi realizado o procedimento foi deficiente, não recebendo a atenção devida, mesma noticiando os fatos e encaminhando as fotos do seu estado. Formulou pedido de indenização por danos morais e materiais.
3. A defesa da requerida, ora recorrente, está centrada no fato de que a requerida não preencheu o item que tratava da existência de anterior evento alérgico em sua ficha de anamnese. Aduziu que eventos alérgicos são comuns em procedimentos dessa natureza, e que não houve qualquer outra consequência maior que não uma alergia provisória.
4. Procedi o reexame do conjunto probatório e cheguei a igual conclusão adotada na r. sentença. Restou incontroverso que a parte autora desenvolveu reação alérgica ao procedimento estético realizado, não podendo se afirmar se decorrente o uso do produto ou da concentração utilizada. O fato é que, quando a consumidora procurou o atendimento da empresa requerida essa foi tratada com grave descaso, seja porque ignorada em seus reclames, porque minimizada ou normalizada a situação, seja porque a estagiária responsável pelos atendimentos no final de semana não possuía qualquer treinamento para tanto. Dessa forma, o agravamento do quadro alérgico é decorrente dessa falta de atendimento no pós-tratamento.
5. Com esse cenário, além da quebra de confiança, resultou frustrada a legítima expectativa de resultado dos serviços contratados, ainda que exclusivamente do atendimento pós-tratamento, acarretando o dever de indenização por danos morais e materiais. Nesse sentido, precedente do Juiz Asiel Henrique de Sousa, representado pelo acórdão n. 1230665, julgado em 18.02.2020.
6. No que se refere ao valor do dano moral, arbitrado na origem em R$ 3.000,00, tenho que esse se mostra suficiente, considerando que no caso específico não ocorreu qualquer dano estético, tampouco se teve notícia que o procedimento estético foi infrutífero.
7. Os danos materiais (R$ 230,83) não foram devidamente impugnados, razão pela qual também devem ser mantidos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.